Tribunal: TJMT
Processo: 1017528-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE – 1017528-18.2019.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT
AGRAVANTE(S):
BOCAIUVA ALIMENTOS LTDA e COTECONSTRO CONSTRUTORA DE REDES ELÉTRICAS LTDA – ME
AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BOCAIUVA ALIMENTOS LTDA e COTECONSTRO CONSTRUTORA DE REDES ELÉTRICAS LTDA – ME, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer no 1032455-60.2021.8.11.0041 ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando a concessão da tutela de urgência para suspender as cobranças lançadas nos valores de R$ 17.691,30 e R$ 23.981,64, a título de consumo recuperado, com vencimento para 31/08/2021, sob pena de fixação de multa diária, no valor de R$ 500,00.
Alega que a segunda agravante foi contratada pela primeira para fazer o projeto e implementar a instalação de equipamentos para aumentar a carga instalada e substituir um transformador com potência de 300 KVA, sendo todo o procedimento e processo devidamente aprovado pela agravada e homologados pela requerida, conforme Protocolo n. 24031250 e Ordem de Serviço n. 88600532.
Assevera que no ato da implantação (07/07/2021), ao realizar a substituição do medidor, este apresentou defeitos, um “provável curto”, sendo a requerida/agravada acionada para tomar as devidas providências.
Aduz que, para sua surpresa, foi elaborado um Termo de Ocorrência e Inspeção n. 63298568, em 21/07/2021, consignando que foi realizada uma alteração à revelia da potência do transformador para 300 KVA e que o conjunto de medição encontrava-se desligado, bem como o lançamento de duas faturas, nos valores de R$ 17.691,30, e R$ 23.981,64, a título de recuperação de consumo, com vencimento para 31/08/2021.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, presente o perigo de dano ou o risco útil do processo, uma vez que necessário averiguar se, na hipótese, houve a utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, conforme dispõe a Resolução no 414/2010 da ANNEL.
Destarte, defiro a liminar a fim de suspender os efeitos da decisão hostilizada até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora